Tribunal: TJDFT
Processo: 0705199-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. LEGÍTIMA DEFESA. FALTA DE PROVA CABAL. IMPOSSIBILDIADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REFLEXOS DA PANDEMIA. COVID-19. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MEDIDA NÃO AUTOMÁTICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A necessidade da prisão cautelar está amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos (gravidade do fato e periculosidade social), os quais revelaram a necessidade de resguardar a ordem pública.
2. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que seriam insuficientes e inadequadas à espécie.
3. Se não há prova cabal de atuação em legítima defesa, não se pode afirmar, na via de Habeas Corpus, que a denúncia está desconexa com o que ocorreu no mundo concreto, pois ausente flagrante ilegalidade. De igual forma, o mero pedido de desclassificação da conduta inicialmente apontada pelo Ministério Público possui o condão de, por si só, ensejar a revogação da preventiva.
4. A questão referente à pandemia causada a partir do novo coronavírus não é motivo suficiente para, sozinha, ensejar o deferimento de medidas cautelares diversas da prisão, já que, primeiro, essas devem ser cabíveis no caso concreto.
5. A apresentação espontânea não é capaz, por si só, de fazer com que a prisão preventiva não seja mais necessária.
6. ORDEM DENEGADA.